Tribunal: TJMT
Processo: 1051303-66.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051303-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SETA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP - CNPJ: 02.750.377/0001-93 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - CNPJ: 60.444.437/0001-46 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), SETA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP - CNPJ: 02.750.377/0001-93 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - CNPJ: 60.444.437/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA REQUERENTE E DESPROVEU O DA REQUERIDA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – COMPROVAÇÃO –
RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica por inadimplência sem que haja notificação prévia, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, merecendo reparos a sentença, para majorar o quantum indenizatório, em razão da situação narrada na exordial.

Os danos materiais (lucros cessantes) precisam ser devidamente comprovados para que possam ser reparados, ônus do qual se desincumbiu a empresa requerente por meio dos balanços referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, o que se extrai a média diária obtida, quanto ao que deixou de ganhar no dia em que houve a suspensão do corte de energia elétrica, considerada essencial para o desempenho de sua atividade comercial, merecendo reparos
a sentença nesse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1051303-66.2019.8.11.0041

APELANTES:

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A e SETA INSTITUIÇÃO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
e
SETA INSTITUIÇÃO TÉCNICA DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA – EPP
, contra sentença proferida pela MM. Juiza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1051303-66.2019.8.11.0041, ajuizada segunda apelante,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para confirmar a tutela de urgência concedida e condenou a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da publicação da sentença, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, e indeferiu o pedido de danos materiais, em razão da ausência de comprovação. Condenou ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Irresignada, a empresa requerida/apelante
(
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A)
insurge-se com o presente apelo, sob o argumento de que agiu em exercício regular do seu direito; que não houve suspensão do fornecimento dos serviços de energia elétrica na unidade de consumo da parte autora, vez que não há provas que demonstrem a veracidade das alegações autorais, logo, inexistem danos a serem reparados civilmente.

Afirma que a suspensão do fornecimento dos serviços de energia elétrica na unidade de consumo da parte autora, ora apelada, foi devido, pois estava em aberto a fatura referente ao mês de março de 2017, vindo a ser pago no dia do corte e a energia elétrica foi restabelecida no dia seguinte (04/03/2019).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, vez que não preenchidos os requisitos da responsabilidade civil (Id.167261317)

Por sua vez, a empresa requerente/apelante
(
SETA INSTITUIÇÃO TÉCNICA DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA – EPP),
alegou que a suspensão d
o fornecimento de energia elétrica ocorreu sem que houvesse uma prévia notificação da sua interrupção.

Afirma que quando do “corte” pelo funcionário da apelada, foi esclarecido que a interrupção ocorreu devido ao inadimplemento superior a 30 dias, considerando que o ato ilícito (corte indevido) ocorreu em 03/04/2017, sendo que as faturas acostadas aos autos (janeiro/fevereiro/março de 2017) estavam quitadas e o consumo efetivamente pago.

Afirma que houve prejuízo financeiro de um dia inteiro de portas fechadas e sem faturamento, quando em verdade, já se inicia o dia com a conta negativa, pois nada de dinheiro entrou no caixa e já há salários a serem pagos no dia, razão por que um dia fechado já remonta prejuízo de toda sorte, seja ele moral, bem como material.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais, bem como requer a condenação da requerida ao pagamento do dano material experimentado e efetivamente provado nos autos (Id. 167261323).

A empresa requerente/apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos da requerida/apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 167261325), e a requerida/apelada ofertou as contrarrazões no Id. 167261329.

A partes efetuaram o recolhimento do preparo nos Ids. 167261325 e 167544163.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias
14
a
16/06/2023
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
(alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa
SETA - INSTITUIÇÃO TÉCNICA DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA – EPP
,
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de Tutela Antecipada em desfavor de
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A,
aduzindo, em síntese, que em
03/04/2017
foi surpreendida com a interrupção do fornecimento de energia elétrica pela empresa requerida.

No ato da interrupção, a empresa requerente foi informada pelos funcionários da requerida que o corte era decorrente da inadimplência superior ao período de 30 (trinta) dias.

Aduz a requerente que ao buscar informações, foi informada que a suspensão se deu em razão de uma fatura em aberto, qual seja a fatura vencida no dia
10/03/2017
, fatura que segundo alega se encontra quitada.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial com a condenação da requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a condenação ao pagamento dos lucros cessantes no valor de R$ 5.852,40 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos).

Devidamente citada, a empresa requerida apresentou contestação, a qual sustenta a inexistência de ato ilícito, vez que a suspensão do fornecimento de energia foi decorrente do inadimplemento da autora; a inocorrência de dano moral; a ausência de comprovação dos danos materiais, a impertinência da inversão do ônus probatório, e, em caso de condenação, a observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade para fixação da verba reparatória.

Ao proferir sentença, a magistrada
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para confirmar a tutela de urgência concedida e condenou a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da publicação da sentença, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, e indeferiu o pedido de danos materiais, em razão da ausência de comprovação.

Após, a empresa requerente opôs embargos de declaração, arguindo que houve omissão do julgado quanto à comprovação do dano material (lucro cessante) que a empresa deixou de auferir em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica, ao passo que o juiz rejeitou os aclaratórios (Id. 167261322).

Inconformadas, ambas as partes recorrem com os apelos, sendo que a empresa requerida sustenta, sinteticamente, que não praticou qualquer ato ilícito passível de indenização, vez que agiu no exercício regular de direito ao suspender o fornecimento da energia em razão da inadimplência, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Por sua vez, a empresa requerente defende que
a a suspensão d
o fornecimento de energia elétrica ocorreu sem que houvesse uma prévia notificação, além de efetuar o “corte” em face de fatura que estava quitada pela requerente, o que enseja a majoração do quantum indenizatório; bem como, requer a condenação da requerida ao pagamento do dano material experimentado e efetivamente provado nos autos.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legalidade da suspensão no fornecimento de energia realizado no dia
03.04.2017
na unidade consumidora da empresa requerente, proveniente do não pagamento da
fatura com vencimento em 10/03/2017
, e se esse corte de energia enseja a indenização por danos morais e materiais.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida Lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da requerida/apelante, por ser a responsável em suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da empresa requerente, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Em outros termos, cabia à requerida/apelante comprovar os fatos modificativos e/ou extintivos do direito da parte requerente/apelante, nos moldes do preconizado pelo artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada de documentos comprobatórios de que a suspensão do fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora da empresa requerente é devida.

Pelo que se extrai dos autos, a apelada é uma empresa consolidada e de reputação no mercado, tendo como atividade principal a inspeção veicular. Para o exercício da sua atividade, necessita indispensavelmente do fornecimento de energia elétrica, sem a qual não é possível sequer abrir seus portões para receber os clientes.

De acordo com os documentos que instruem a presente demanda, na data de
03 de abril de 2017
, a empresa requerente foi surpreendida com a interrupção do fornecimento de energia elétrica pela requerida.

No ato da interrupção, a empresa requerente foi informada pelos funcionários da requerida que o corte era decorrente da inadimplência superior ao período de 30 (trinta) dias, referente ao vencimento em
10/03/2017
.

Todavia, infere-se que a fatura com vencimento no dia
10/03/2017
(Id. 167261250) fora paga em
03/04/2017
(Id.167261254), o que demonstra que o pagamento fora efetuado de forma intempestiva, inobstante a isso a notificação de interrupção deve ocorrer com 15 dias antes do desligamento da energia conforme preceitua a ANEEL – agência nacional de energia elétrica, art. 4º, § 3º, III e Art. 356 c/c art.360, § 1º, II, da Resolução da Aneel de n. 1000/2021, vejamos:

“Art. 360. A notificação ao consumidor e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

§ 1º A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:

I - 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

II - 15 dias: nos casos de inadimplemento”.

Assim, pelo que se analisa, a requerida, antes de proceder a suspensão do fornecimento de energia, deveria notificar a empresa requerente 15 dias, após o inadimplemento, o que não ocorreu no caso dos autos, o que comprova a falha na prestação dos serviços.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação deve ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil (
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
).

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORTE DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos termos da Resolução 414/2010 da Agência Reguladora, ANEEL, a autorização para interrupção de energia elétrica em face de consumidor inadimplente (arts. 172 e 173) exige a prévia notificação
. Inexistindo o aludido ato da comunicação predecessora, o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento é causa geradora de reparação de danos. Se foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devem os danos morais serem mantidos”.
(TJ-MT 10030069620208110007 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2021)

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor fixado pelo juízo primevo (
R$5.000,00
) merece alteração, vez que a situação narrada na exordial, qual seja, a interrupção no fornecimento de energia da empresa requerente sem a devida notificação prévia, demonstrou falha na prestação dos serviços, principalmente, de uma empresa que necessita da energia elétrica para realizar a sua atividade comercial, além de causar constrangimentos perante a sua clientela, logo, merece provimento o pedido da requerente/apelante quanto ao pleito de majoração do quantum indenizatório, sendo que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
é razoável a proporcional, estando, inclusive, em consonância com
o posicionamento deste Sodalício em casos correlatos.

Com relação aos danos materiais, a requerente/apelante afirma que houve prejuízo financeiro de um dia inteiro de portas fechadas e sem faturamento, sendo que alega que o prejuízo foi na ordem de R$ 5.852,40 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), sendo que merece guarida tal alegação.

A empresa requerente sofreu danos morais e materiais decorrentes da conduta ilícita da requerida, haja vista que deixou de trabalhar/lucrar no dia 03/04/2017, caracterizando os lucros cessantes, como disposto nos artigos 402 a 405 do Código Civil vigente.

Conforme se comprova pelos balanços anexos (Ids. 167261261; 166261255 e 167261264), o faturamento diário da empresa nos meses que antecederam o corte de energia foram de R$ 8.246,40 no mês de Janeiro/2017, R$ 4.716,20 em fevereiro e R$ 4.594,60 em março (doc. 06 a 09).

Assim, tendo em vista que a média de faturamento diário dos últimos 03 meses foi de R$ 5.852,40, tem-se que os lucros cessantes deverão ser fixados com base nessa média, visando reparar minimamente os danos advindos do fechamento da empresa em razão do corte de energia elétrica.

Assim, cabível a reparação a título de lucros cessantes, conforme comprovação acima, realizada com base na média diária dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, e que perfazem o montante médio de R$ 5.852,40 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), merecendo reparos a sentença também nesse ponto.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive de minha Relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ESTABELECIMENTO COMERCIAL (BAR E RESTAURANTE) – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHAR A ATIVIDADE DURANTE O PERÍODO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – SERVIÇO ESSENCIAL - LUCROS CESSANTES – PROVA SUFICIENTE - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A distribuidora de energia, na qualidade de empresa pública e prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos que cause a terceiros, consoante disposto no artigo 37, § 6º, da CF, excluindo-se, consequentemente, a análise da culpa dos seus agentes. Comprovado que a interrupção de energia elétrica no estabelecimento comercial da parte autora, sábado à noite, período de maior movimento, resultou no seu fechamento e dispensa de clientes, resta evidente a falha na prestação do serviço, atraindo a aplicação da responsabilidade civil objetiva da concessionária.
Os danos materiais (lucros cessantes) precisam ser devidamente comprovados para que possam ser reparados, ônus do qual se desincumbiu a parte autora por meio do movimento diário emitido pelo contador da empresa
. A interrupção do fornecimento de energia elétrica no restaurante culminou em evidentes prejuízos que ultrapassam o plano material, atingindo diretamente a sua credibilidade, principalmente diante do constrangimento suportado frente à clientela presente no estabelecimento comercial, motivos estes justificáveis para caracterizar lesão moral indenizável, pelo que deve ser mantida a condenação da concessionária ao pagamento de compensação por dano moral.
(TJ-MT 10018334920208110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida

e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da requerente,
no sentido de condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento dos danos materiais no valor de

R$5.852,40 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), conforme a média diária dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017 comprovada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023